Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700581-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP D E S P A C H O Em se tratando de Mandado de Segurança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer. Brasília, 4 de novembro de 2022 12:00:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador